Tribunal: TJDFT
Processo: 0722386-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. SISBAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a reiteração de diligências pelo sistema BACENJUD/SISBAJUD.
2. Em regra, a reiteração de pesquisas de ativos financeiros, via sistemas de penhora on-line é condicionada à alteração da situação econômica do devedor, cuja demonstração incumbe ao credor. Tal construção jurisprudencial se escora no fato de que, não obstante reconhecido ao credor o direito de adotar as medidas capazes de garantir a satisfação do crédito, o exequente não pode transferir seus ônus e responsabilidades ao Poder Judiciário. O referido posicionamento, todavia, tem sido relativizado pelo Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no Princípio da Razoabilidade.
3. No caso, a última pesquisa foi feita há aproximadamente dois meses, bem como pretende o credor que a nova pesquisa seja feita na data do depósito do salário do devedor, evidenciando-se a pretensão de atingir verbas a princípio impenhoráveis, impondo-se o indeferimento do pedido.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.